Tribunal: STF
Processo: RE 284120
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI ESTADUAL: REDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO: BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO: PRINCÍPIO DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. C.F., art. 155, § 2º, I.
I. - Vedação do
crédito pela lei estadual: impossibilidade. Precedentes do STF.
II. - RE conhecido e provido. Agravo não provido.